Tribunal: TJSP
Processo: 1015296-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015296-75.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLENE
BONFÁ TEOTONIO, são apelados CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015296-75.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015296-75.2019.8.26.0003
Apelante: Marlene Bonfá Teotonio
Apelados: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Banco Bradesco
S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 33552
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 209/213 que, em ação revisional de contrato,
julgou improcedente o pedido revisional, condenando a requerente em
custas, despesas e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
Irresignada,
a
autora interpõe recurso de
apelação, aduzindo, em suma, a abusividade do patamar de juros cobrados,
muito superiores à média do mercado e o vício na manifestação da vontade
contratual. Aduz ainda que diversas vezes tentou resolver a situação e
obter a quitação junto à requerida, sem sucesso.
Contrarrazões em fls. 215/222 e 251/257
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls. 263/265,
que foi juntada petição assinada pelas partes dispondo que foi firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015296-75.2019.8.26.0003 -Voto no
3
acordo para o fim de resolver o litígio, constando, ainda, expressa
disposição pela apelante de desistência do recurso interposto.
Frise-se que a desistência manifestada estende-se
também ao corréu Bradesco, razão pela qual não subsiste interesse recursal
in totum.
Portanto, de rigor reconhecer que a realização do
referido acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o
que, consequentemente, acarreta o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não
se conhece do presente recurso. Resta prejudicada, outrossim, a oposição
ao julgamento virtual por intento de realização de sustentação oral por
parte da requerente, em razão do quanto já disposto.
Roberto Mac Cracken
Relator